Tribunal: TJDFT
Processo: 0734352-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. GOLPE DO WHATSAPP. ATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3°, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 à primeira autora, a título de danos morais.
2. A primeira requerente afirma que diante da má prestação de serviços da empresa ré sua linha telefônica foi clonada e com isso criminosos se passaram por ela para solicitar transferência de valores para amigos próximos e familiares, tendo a segunda requerente efetuado transferência bancária de quase quatro mil reais.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, discorre sobre a ausência de danos morais, inexistência de provas e culpa exclusiva do consumidor. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que as autoras imputam à empresa ré a responsabilidade pelos danos morais e materiais. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Pelo que foi narrado na inicial, a primeira requerente afirma que recebeu um convite para se inscrever em evento de arquitetura a ser realizado em São Paulo, que este convite partiu de pessoa desconhecida e que a inscrição no evento foi feita a partir de um link enviado pela pessoa desconhecida. Afirma que após a inscrição no evento através do link recebido seu celular foi clonado, que terceiro acessou o conteúdo de seu aparelho telefônico, aplicativos de mensagens e que teve que trocar de linha telefônica, o que lhe gerou diversos aborrecimentos.
7. A primeira requerente caiu em um golpe antigo. Clicou em um link recebido por terceiros para efetuar inscrição em um evento de arquitetura em São Paulo, isto sem sequer checar a veracidade do evento ou saber a procedência da informação repassada pelo terceiro que lhe aplicou o golpe.
8. Nos termos do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviço pode ser afastada quando o fato lesivo ao consumidor advém de ato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3°, II, do CDC), que é o caso dos autos.
9. O golpe teve sucesso em decorrência de ação exclusiva da primeira requerente, que recebeu ligação de estranho e cumpriu fielmente o que lhe fora determinado, isto sem questionar nada ou sem verificar na internet a veracidade daqueles fatos narrados. Ordenar que a empresa ré evite tais golpes, praticados em decorrência de ato exclusivo do consumidor, é obrigá-las ao impossível.
10. Pelo que foi comprovado nos autos, apenas o aplicativo de WhatsApp da primeira requerente foi clonado pelo golpista (ID 21920002). Apesar de afirmar que seu celular foi clonado, a primeira requerente não comprovou tal afirmação. Quanto à orientação da empresa ré para alteração do número de telefone, tal fato revela a sua preocupação com segurança de seus clientes, mesmo diante de violação ocasionada exclusivamente pela parte consumidora. Por fim, a requerente não comprova qualquer prejuízo em sua atividade profissional que implique em danos morais.
11. Inexiste qualquer motivo para indenização por danos morais, já que os aborrecimentos sofridos pela primeira requerente são provenientes unicamente de atitude da mesma.
12. Deve ser destacado que nada impede que as requerentes interponham ação em face do golpista, até por que possuem nome, CPF e dados bancários deste.
13. Precedente: (Acórdão 1274686, 07467625220198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
15. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.